Tribunal: TJDFT
Processo: 0725563-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS À APELAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATANTE. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. PRÉ-FIXAÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A irresignação dirigida às razões adotadas pelo juízo a quo ao proferir a sentença não caracteriza inovação recursal.
2. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
3. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. Ausente constatação de abusividade ou desproporcionalidade da multa fixada livremente entre as partes, deve permanecer hígida a autonomia da vontade expressada quando da assinatura da avença.
5. É incabível a pré-fixação contratual de percentual honorários sucumbências, uma vez que seu arbitramento não incumbe às partes, mas sim ao julgador, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. Documentos juntados à apelação não conhecidos.
7. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.